Tribunal: TJDFT
Processo: 0709011-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709011-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES, PEDRO DE CAMPOS MENEZES, INGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES AGRAVADO: VIRGILIO CARNEIRO DA PAIXAO JUNIOR, VIRGILIO CARNEIRO DA PAIXAO D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por SIGRID COSTA DE CAMPOS MENEZES e OUTROS em face da decisão ID 57594846 que não conheceu o agravo de instrumento ante a ausência de legitimidade e de interesse dos agravantes para a interposição do recurso. Em suas razões, os agravantes afirmam que ao contrário do que foi exposto na decisão monocrática, sua insurgência é contra a decisão proferida no ID 184846144, sendo tempestivo o agravo de instrumento e não configurada a preclusão, pois não pretendem a reforma da decisão que indeferiu a penhora de salário para a quitação integral do débito dos terceiros interessados, esclarecendo que o que buscam é a reforma da decisão que revogou a decisão que havia autorizado a penhora de salário para o pagamento dos honorários da recorrente. Em uma análise preliminar do agravo interno, verifica-se que os agravantes deixaram de impugnar especificamente a decisão recorrida, eis que o agravo de instrumento não foi conhecido em razão da ausência de legitimidade recursal. Nesse contexto, conforme o artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual conhecimento parcial do recurso por violação ao princípio da adstrição. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2024 21:16:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador